Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712829-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Luís Fernando da Silva contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que declarou a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca Taquari/RS (proc. no 0708967-81.2024.8.07.0001, ID no o 189449011, págs. 1-6). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas pediu o benefício da justiça gratuita (ID no 57427074 - pág. 3). 3. Intimado para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento (ID no 57462134, págs. 1-2), o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 57876952). 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. O agravante não atendeu ao despacho que oportunizou a apresentação de documentos atualizados com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (ID no 57876952). Portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. 15. Apesar de ter argumentado que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, não houve a juntada da documentação necessária para a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão do benefício. DISPOSITIVO 16. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 17. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO